Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF 052.840.557-80), MÁRIO FERNANDES (CPF 808.839.907-68), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF 079.879.987-02), WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e RODRIGO BEZERRA AZEVEDO (CPF 641.816.003-78), além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS (CPF 732.223.131-72), RODRIGO BEZERRA AZEVEDO (CPF 641.816.003-78) e WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, incluída a prisão preventiva de WLADIMIR MATOS SOARES (ASSCRIM/PGR N. 1499110/2024), as quais deferi em 17/11/2024.



    Em 24/1/2024 (PET 12.100/DF) e em 12/5/2025, nos autos desta PET, mantive a prisão preventiva do acusado WLADIMIR MATOS SOARES, em razão da necessidade de se resguardar como garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal de graves crimes de tentativa de golpe de Estado e atentado a Instituições Democráticas.



    Em 18/2/2025, nos autos da Pet. 12.100/DF, a Procuradoria-Geral da República ofereceu denúncia em face de WLADIMIR MATOS SOARES pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP). 



    A PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em Sessão de 6/5/2025, recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de WLADIMIR MATOS SOARES (Pet 12100 RD-quarto/DF, Primeira Turma, j. 6/5/2025; eDoc. 1.960).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) comunicou que determinou, em “caráter cautelar, a imediata transferência do custodiado WLADIMIR MATOS SOARES para a ala B do Bloco 5 do CIR (ala de ex policiais), a fim de manter a sua separação do restante da população carcerária daquela penitenciária”, após manifestação do Diretor do Núcleo de Custódia da Polícia Militar - NCPM/DF informando “preocupação com relação ao risco de fuga do custodiado, diante das peculiaridades daquela unidade prisional e do perfil do interessado” (eDoc. 535).



    É o relatório. DECIDO.



    Diante das informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), AUTORIZO a transferência de WLADIMIR MATOS SOARES para a ala B do Bloco 5 do CIR (Centro de Internamento e Reeducação), em Brasília/DF.



    OFICIE-SE ao Juízo Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), para ciência.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente